Tribunal: TJDFT
Processo: 0722768-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722768-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON CLAUDINO PINTO, IRENILDE NUNES DA SILVA PINTO AGRAVADO: ZAG NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ANSELMO DAHER ZACCARINI, EDNEVAL LOMANTO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravante, WELINGTON CLAUDINO PINTO e outro, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 37272523, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata inserção da restrição de alienação dos veículos localizados em nome do devedor e indeferiu, por ora, a consulta E-RIDF. Nas razões recursais (ID 37317618), afirma que é devida a consulta imediatamente do sistema E-RIDF, uma vez que os veículos a serem penhorados não são suficientes para o pagamento da dívida. É o breve relatório. Decido. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão aos embargantes. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada e fundamentada a questão da consulta ao sistema E-RIDF. Esclareço que a questão poderá ser mais bem aprofundada e apreciada no julgamento do mérito pelo colegiado. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora